Tribunal: STF
Processo: ARE 1568897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PENA DE DETENÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA SUBMETIDA AO PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. PEDIDO DE DANO MORAL PREJUDICADO. REGISTRO DE SANÇÃO. ASSENTAMENTO FUNCIONAL. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    O poder instrutório do juiz, a teor do que dispõe o art. 355, I c/c art. 370, parágrafo único, do CPC, permite-lhe o indeferimento de provas que reputar desnecessárias para firmar seu juízo de convicção, procedendo ao julgamento antecipado da lide.



    Evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidades do processo disciplinar, tendo em vista que este se desenvolveu regularmente.



    O exame do ato administrativo pelo Judiciário deve ser restrito à apreciação de sua legalidade, não podendo o Magistrado se imiscuir no estrito mérito administrativo, substituindo os critérios de oportunidade e conveniência que somente podem ser aferidos pela Administração Pública.



    A Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu art. 56, estabelece que a pena de detenção, tal qual a de advertência, terá seu registro cancelado.



    A legislação vigente não vincula qualquer dos benefícios concedidos ao Policial Militar, ao regime disciplinar.



    O cancelamento não produzirá efeitos retroativos, permanecendo as repercussões práticas decorrentes do registro enquanto não completado o prazo e requisito legal para o seu cancelamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 42; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente